Tribunal: STF
Processo: HC 115524
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Pronúncia. Recurso especial inadmitido. Interposição de agravo de instrumento. 3. Autos retirados do cartório pelo advogado do outro corréu. Pedido de devolução do prazo indeferido. 4. A Secretaria da Corte estadual desconsiderou o prazo comum para as partes. Injusto obstáculo imputável ao aparelho judiciário. 5. Ordem concedida para determinar a devolução do prazo à defesa para interposição do agravo de instrumento contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.